Tribunal: TJPA
Processo: 0801120-80.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801120-80.2023.8.14.0064

APELANTE: ANTONIO MARIA ARAUJO BARROS

APELADO: MANOEL ALMINDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0801120-80.2023.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VISEU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MANOEL ALMINDES DOS SANTOS

ADVOGADO: VICTOR ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA -

OAB/PA 30.287

APELADO:

ANTÔNIO MARIA ARAÚJO BARROS

ADVOGADO: FABRÍCIO BENTES CARVALHO – OAB/PA 11.215

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEIS VIZINHOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE. JUSTO RECEIO NÃO DEMONSTRADO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DESFAVORÁVEL AO AUTOR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 561 E 567 DO CPC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MANOEL ALMINDES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório ajuizado contra ANTÔNIO MARIA ARAÚJO BARROS, em razão da ausência de demonstração da posse legítima e do justo receio de turbação ou esbulho iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o autor logrou demonstrar os requisitos legais para a concessão do interdito proibitório, notadamente: (i) a posse legítima sobre a área litigiosa; e (ii) o justo receio de ser molestado em sua posse, conforme exigido pelos arts. 561 e 567 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interdito proibitório exige, nos termos do art. 567 do CPC, prova da posse e do justo receio de esbulho ou turbação, cabendo ao autor demonstrar, conforme o art. 561, a existência da posse, a ameaça concreta e a data do fato.

4.

Os imóveis em litígio — Sítio São Lucas, pertencente ao autor, e Fazenda Santa Vitória, pertencente ao réu — são vizinhos e confinantes, sendo o centro da disputa a movimentação de uma cerca delimitadora.

5.

O depoimento prestado pela testemunha DOMINGOS SILVA COELHO, ouvida em juízo, foi claro ao afirmar que o autor MANOEL ALMINDES DOS SANTOS é quem estaria avançando sobre os limites entre os imóveis com a colocação de cercas (“picos”), fragilizando sua alegação de ameaça à posse.

6.

A prova documental apresentada não foi acompanhada de elementos orais ou circunstanciais suficientes para comprovar a posse mansa e pacífica ou a ameaça concreta de esbulho, o que inviabiliza a concessão do interdito.

7.

A jurisprudência do TJMG reforça a necessidade de prova robusta:
"A ausência de documentos idôneos a demonstrar o exercício da posse, somada às contradições quanto ao tempo de ocupação, à metragem do imóvel e ao endereço de residência do agravante, fragiliza a pretensão possessória em sede cautelar" (TJMG, AI-Cv 1.0000.24.454902-8/001, Rel. Des. Francisco Costa, 12ª Câmara Cível, j. 03.12.2025, DJe 04.12.2025).

8.

No mesmo sentido, a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha ensina que “no interdito proibitório, o autor tem de provar, além de sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho, daí advindo o justo receio”, sendo admissível, na ausência de documentos, justificação prévia com contraditório.

9.

Diante da inexistência de prova clara da posse e do justo receio, a sentença recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do interdito proibitório exige a demonstração inequívoca da posse e do justo receio de turbação ou esbulho, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

2.

A disputa entre imóveis vizinhos, sem prova robusta da superioridade da posse e com testemunho que atribui ao autor o avanço sobre a propriedade do réu, afasta o cabimento da tutela possessória.

3.

A ausência de prova concreta da ameaça e o conteúdo do depoimento testemunhal contrariam a pretensão do autor, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 567 e 373, I.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. Art. 567.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.454902-8/001, Rel. Des. Francisco Costa, 12ª Câmara Cível, j. 03.12.2025, DJe 04.12.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0801120-80.2023.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VISEU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MANOEL ALMINDES DOS SANTOS

ADVOGADO: VICTOR ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA -

OAB/PA 30.287

APELADO:

ANTÔNIO MARIA ARAÚJO BARROS

ADVOGADO: FABRÍCIO BENTES CARVALHO – OAB/PA 11.215

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MANOEL ALMINDES DOS SANTOS
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara

Única da Comarca de

Viseu/Pará, que assim julgou

segundo parte dispositiva visualizada:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Exercício do direito possessório legítimo;

b.

Propriedade que não sobressai ao direito de posse;

c.

Limites objetivos da posse ignorados na objurgada;

d.

Omissão do julgador quanto à melhor posse e

e.

Validade jurídica das provas documentais apresentadas.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

29545097).

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

29545100).

À minha relatoria em 28.08.2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0801120-80.2023.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VISEU/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MANOEL ALMINDES DOS SANTOS

ADVOGADO: VICTOR ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA -

OAB/PA 30.287

APELADO:

ANTÔNIO MARIA ARAÚJO BARROS

ADVOGADO: FABRÍCIO BENTES CARVALHO – OAB/PA 11.215

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques
:

Artigo 567 do CPC

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
.

Artigo 561 do CPC

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração

Artigo 373 do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Na qualidade de remédio jurídico que objetiva proteger o direito de posse quando não turbada ou esbulhada, o interdito proibitório exige o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 561 e 567 ambos do CPC, a saber:

a.

Prova da posse sobre o bem

e

b.

Do justo receio de moléstia dessa posse devidamente provada.

Dito isso, a mera apresentação de documentos destituídos do cotejo com os

meios de prova orais quando presentes o necessário rebate entre posses a fim delas

extrair a melhor e acertada

posse, compreendo,, não é suficiente ao acolhimento do pedido autoral.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - INCONSISTÊNCIAS NAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- INDEFERIMENTO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 561, 562, 567 e 568 do Código de Processo Civil, para a concessão de liminar em interdito proibitório, incumbe ao autor comprovar a posse, a ameaça de turbação ou esbulho e a data de sua ocorrência.
2
. A prova da posse deve ser clara, contínua e ostensiva, não se admitindo alegações desacompanhadas de elementos concretos de sua existência prévia.
3. A ausência de documentos idôneos a demonstrar o exercício da posse, somada às contradições quanto ao tempo de ocupação, à metragem do imóvel e ao endereço de residência do agravante, fragiliza a pretensão possessória em sede cautelar.
4. Diante das inconsistências verificadas e da ausência de prova da posse, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar de interdito proibitório, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, tratando-se de questão a demandar maior dilação probatória
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.454902-8/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2025, publicação da súmula em 04/12/2025). Negritei.

Entendimento a

qual se .alinha a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha:

7. Prova da ameaça
. No interdito proibitório, o autor tem de provar, além de sua posse, para fins do art. 561, é a ameaça de turbação ou esbulho, daí advindo o justo receio. Não sendo possível provar por prova pré-constituída, admite-se a justificação prévia, com prévia citação do réu.
[1]

A demanda traz à tona o debate entre duas posses sobre a faixa da propriedade em disputa dada a alteração de cerca.

Visualiza-se.

MANOEL ALMINDES DOS SANTOS:
Possuidor do Sítio São Lucas, localizado nas margens da estrada da Vila de Santa Rosa, especificamente na Vila de Fazenda Real.

ANTÔNIO MARIA ARAÚJO BARROS.
Possuidor da área denominada Fazenda Santa Vitória, que confinante com o Sítio São Lucas.

Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Viseu-Pará

Planta dos Imóveis

Imóveis vizinhos cujo centro da discórdia é a movimentação da cerca:

Que, segundo a testemunha do Apelado

Domingos Silva Coelho, o avanço

dos limites entre os imóveis,

os chamados “picos” está sendo feito por
MANOEL

ALMINDES DOS SANTOS.(
Pje Id 29545083).

108539654

Ressalto que
MANOEL

ALMINDES DOS SANTOS
despreza os meios de prova a si disponibilizados pelo Ordenamento Processual, na medida em que não fez prova da superioridade de sua posse sobre a de

ANTÔNIO MARIA ARAÚJO BARROS
e tampouco

tenta desmoralizar as falas da única testemunha arrolada e ouvida em audiência.

Logo, a sentença combatida está certa e condizente com os autos,

não sofrendo

qualquer retoque.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por

MANOEL

ALMINDES DOS SANTOS , mantendo-se irretocável a objurgada
conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.957. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 08 jan. 2026.

Belém, 10/02/2026